Tribunal: CARF
Processo: 11444.000050/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000050/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/1998 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida pelos Estados e
Municípios é composta pelas receitas arrecadadas e pelas transferências
correntes e de capital recebidas.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de oficio em relação a pessoas jurídicas de direito
público, em face da modificação de entendimento introduzida pelo Parecer
AGU n° 16, de 2004, publicado em 15 de julho de 2004, é cabível apenas aos
fatos geradores a ele posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000050/2008-50
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

Contra a contribuinte qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de
fls. 04/28 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep do período de novembro de 28/02/1998 a 31/12/2006, exigindo-se-lhe o
crédito tributário no valor total de R$ 3.400.935,79.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 10 e 28.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 888/895, na qual
pediu sejam acolhidas as preliminares, para efeito de se reconhecer a decadência e a
ilegitimidade da multa de ofício; no mérito, após deferida e produzida a diligência
pericial requerida, seja o auto de infração julgado insubsistente.
Em suas razões de pedir, alegou, em apertada síntese:
a) Com base em entendimento assente no CARF, seja aplicado o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 40, do CTN, para afastar a exigência referente aos
períodos de apuração de janeiro de 1998 a 22 de janeiro de 2003, tendo em vista que
o auto foi datado em 22 de janeiro de 2008;
b) Sobre a multa de oficio deve prevalecer o entendimento de que há
impossibilidade de sua aplicação entre pessoas jurídicas de direito público, por
ausente o exercício do poder de polícia entre elas; também, por ofensa ao princípio
constitucional da legalidade estrita, vez que não se coaduna com a espécie a
fundamentação legal insculpida no auto de infração, seja excluída a multa de oficio
de 75 %;
c) A autuação se deu com base em demonstrativo genérico de apuração do
PASEP, sem uma consideração analítica de cada receita incluída no valor global, o
que seria mister para a correção do procedimento fiscal; o fato é que receitas que
foram englobadas no auto infração, por não serem próprias, não são disponíveis à
prefeitura, porquanto provindas de outras esferas de governo com destinações
específicas e, tais receitas, não podem compor a base de cálculo do PASEP, sob pena
de restar configurada, além de ilegalidade, ilegítimo confisco do patrimônio público
municipal, o que é expressamente vedado pela CF/88, art. 150, IV;
d) Ao final, por essencial a sua defesa, requereu a realização de perícia com o
objetivo de decompor e destacar, separadamente, os valores e respectivas rubricas
que integram os valores tributáveis genéricos considerados no auto de infração, com
base no disposto no art. 16, IV, do PAF, para o que formulou três quesitos e indicou
assistente técnica.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou a procedente em parte a impugnação,
para excluir do lançamento os valores decaídos dos períodos de apuração anteriores a novembro
de 2002, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/1998 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep devida pelos Estados e Municípios é composta pelas receitas
arrecadadas e pelas transferências correntes e de capital recebidas.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. As alegações apresentadas na
impugnação
devem
vir
acompanhadas
das
provas
documentais
correspondentes, cuja não apresentação enseja a desconsideração dos
argumentos pelo julgador administrativo.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

MULTA DE OFÍCIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
APLICABILIDADE. A aplicação da multa de oficio em relação a pessoas
jurídicas de direito público, em face da modificação de entendimento
introduzida pelo Parecer AGU n° 16, de 2004, publicado em 15 de julho de
2004, é cabível apenas aos fatos geradores a ele posteriores.
CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. A instância administrativa
é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade e/ou ilegalidade
das leis regulamente postas no ordenamento jurídico nacional.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Em razão da Súmula
Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das contribuições sociais
deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código Tributário
Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia
com o intuito de produzir provas que deveriam ser apresentadas na
impugnação.
Não se conformando com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando, em síntese apertada: (i) nulidade da decisão recorrida por cerceamento
defesa, considerando o indeferimento do pedido de perícia; (ii) da inaplicabilidade da multa de
ofício; (iii) que os recursos recebidos não são tributados pelo PASEP, posto tratar-se de mera
distribuição/alocação contábil dos ingressos financeiros provenientes de receitas correntes.
Não houve interposição de recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
A Recorrente requer seja declarada nula a decisão recorrida por ofensa ao
princípio constitucional previsto no artigo 5o, LV, da CF, considerando que a decisão indeferiu
ilegalmente o pedido de diligência solicitado na impugnação.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que o
indeferimento da diligência solicitada na impugnação, desde que devidamente fundamentando,
não acarreta nulidade de decisão.
No presente caso, constatasse que a decisão de piso fundamentou e motivou o
indeferimento da perícia nos termos abaixo:
Por fim, analisa-se o pedido de realização de diligência formulado pela
impugnante. Vejamos os arts. 16, 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal:
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

Art. 16. A impugnação mencionará:(..)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as just!fiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)(..)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei
n° 8.748, de 1993)(..)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. I° da Lei n°
8.748/93).(..)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo
art. 1° da Lei n° 8.748/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência solicitada pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A
realização de diligência pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos outros que aqueles já presentes nos autos, o que não é o caso
presente.
Com efeito, a diligência somente se justifica quando a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes. Os quesitos apresentados referem-se a fatos
que deveriam estar claramente identificados na contabilidade da impugnante, com
suporte em documentação comprobatória, e as respostas a eles poderiam ter sido
apresentadas na própria peça impugnatória.
Por estas razões, entendo que deva ser indeferido o pedido de diligência, nos
termos dos artigos acima transcritos.
Desta feita, considerando que a decisão recorrida fundamentou e motivou o
indeferimento do pedido realizado pela Recorrente, vê-se claramente inexistir qualquer hipótese
nos autos que acarrete a nulidade prevista no artigo 59, do Decreto no 70.235/72, motivo pelo
qual, afasto suas pretensões.
III - Questões de mérito
III.1 – Da inaplicabilidade da multa de ofício
A Recorrente em suas razões recursais assim se pronunciou quanto a exigência da
multa de ofício:
A aplicação de multa é matéria de reserva legal. Não pode ser definida ao
alvedrio de pareceres e atos administrativos, sob pena de ofensa ao art. 50, da
Constituição Federal, segundo o qual não pode existir pena sem prévia cominação
legal específica, em consonância com o disposto no art. 97, V, do CTN, para o qual
somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas.
Portanto, à luz do princípio da legalidade, não há juridicidade na aplicação de
multa de oficio entre pessoas jurídicas de direito público.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

Sem razão à Recorrente. Isto porque, os pareceres e atos administrativos não
definiram/instituíram a aplicação de multa de ofício, esta já estava prevista na Lei 9.784/99,
sendo que os órgãos encarregados apenas dirimiram a questão quanto ao tempo de se aplicar a
penalidade, beneficiando, assim, as demais pessoas jurídicas.
Portanto, não houve ofensa aos ditames constitucionais citadas pela Recorrente,
razão pela qual deve ser mantida a multa de ofício da forma inaugural.
III.2 - Base de Cálculo do PIS/PASEP
Em relação ao mérito propriamento dito, verifica-se que em sede impugnatória a
Recorrente alegou, sem demonstrar/comprovar que o lançamento fiscal teve como base de
cálculo da contribuição algumas receitas não próprias que não são disponíveis à Recorrente,
senão vejamos:
No mérito, o que se tem é que a ilustre fiscalização elaborou demonstrativo
genérico de apuração do PASEP e apurou pretensa insuficiência de recolhimentos,
sem descer a uma percuciente consideração analítica de cada receita incluída no
valor global, o que seria mister para a correção do procedimento fiscal.
A fiscalização entendeu que devem se sujeitar à contribuição para o PASEP
todas as receitas, inclusive as vinculadas, cuja análise em separado o auto de
infração se recusou a fazer.
O fato é que há receitas, que foram englobadas no auto de infração, as quais,
por não serem próprias, não são disponíveis à Prefeitura Municipal de Ourinhos,
porquanto provindas de outras esferas de governo, com destinações específicas, isto
é, direcionadas a aplicações sociais determinadas. Tais receitas não podem compor a
base de cálculo do PASEP, sob pena de restar configurada, além de ilegalidade,
ilegítimo confisco do patrimônio público municipal, o que é expressamente vedado
pela Constituição Federal (CF/88, art. 150, IV).
Com respeito às receitas não próprias, que não devem ser objeto de tributação
pelo PASEP, a Prefeitura Municipal funciona como mera intermediária da aplicação
dos recursos, com vistas a carreá-los aos desideratos sociais para os quais são
direcionados.
Como se verifica a fls. 189 e seguintes, foram encaminhados à fiscalização os
demonstrativos e balancetes de toda a receita municipal, respeitantes aos períodos
componentes do demonstrativo de apuração do PASEP, a fim de que a fiscalização
expungisse as rubricas com as características de vinculação acima referidas, o que
importaria na constatação de que não houve insuficiência alguma de recolhimentos
ao PASEP.
Todavia, a fiscalização, independentemente de uma análise mais percuciente,
simplesmente juntou a documentação aos autos e refutou as alegações da autuada,
sob a alegação de que "inexiste previsão legal para exclusão ou não inclusão das
ditas receitas vinculadas na base de cálculo do PASEP", atitude esta que redundou na
geração de auto de infração insubsistente, uma vez que, na verdade, não há
insuficiência alguma de recolhimentos ao PASEP, ao contrário do que apregoa o auto
de infração que, diante das razões aqui invocadas, resta impugnado em sua
totalidade.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento fiscal por entender que a incidência da
contribuição sobre as receitas registradas pela Recorrente esta devidamente prevista no inciso III,
do artigo 2o, da Lei no 9.715/98 e, que não houve por parte da recorrente qualquer demonstração
de prova para sustentar suas alegações, razões estas reproduzidas em sede recursal.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

Pois bem.
A Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– Pasep foi instituída pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970. Nos termos desse
diploma, são contribuintes do Pasep a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios, bem como suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações.
O artigo 2o da LC no 08/70 assim dispõe:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas
as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971, 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos
Estados, através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
Ao tempo da ocorrência dos fatos geradores ora discutidos, a incidência de tal
contribuição se efetivou em consonância com as inovações introduzidas pela Lei no 9.715/98,
com alterações promovidas pela MP no 2.158-35/01, que assim dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. (Grifou-se)
Decreto no 4.524/2002
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto
nos arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de
direito público interno.
(...)
No caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto, a base de
cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital destinadas a
investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso, poderão ser
deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes destinarem a outras
entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a dupla tributação.
Considerando o texto dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que a
base de cálculo do Pasep, no caso da autuada, corresponde à soma das receitas correntes, das
transferências correntes e das transferências de capital, conforme apurado pela autoridade fiscal.
Assim, o presente lançamento diz respeito ao Pasep apurado com base na Lei no 9.715/98,
conforme visto, decorrendo as diferenças exigidas pela Fiscalização da constatação de
insuficiência de recolhimento desta contribuição pela autuada, relativamente ao valor devido.
No presente caso, não vejo reparos à fazer na decisão de piso, que de forma
acertada manteve a incidência da contribuição nas receitas recebidas pela Recorrente, razões pela
qual adoto-a como causa de decidir:
Pretende, a interessada, ver alterados os valores das diferenças apuradas com
base em valores que alega serem intributáveis.
A Lei n° 9.715, de 1998, ao tratar do tema, estabeleceu:
Art.2 A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (..).
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. (..)
Art.7o Para os efeitos do inciso III do art. 2g-, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte,
por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Assim, as transferências recebidas para aplicação em programas ou setores
específicos da administração pública devem compor a base de cálculo da
contribuição, pois apenas são dedutíveis as transferências efetuadas a outras
entidades públicas, que seria outras pessoas jurídicas de direito público (União,
Estados, Municípios, Fundações e Autarquias), a teor do disposto na Lei n° 4.320, de
1964 e alterações posteriores, in verbis:
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000050/2008-50

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei n° 1.939,
de 20.5.1982)
§ 1° - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
(Redação dada pelo Decreto Lei n° 1.939, de 20.5.1982)
5£ 20 - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e
direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei n° 1.939, de
20.5.1982)
Portanto, sua inclusão na base de cálculo da contribuição está claramente
prevista no inciso III do art. 2° da Lei n° 9.715 transcrito acima. Esclareça-se que é
da essência da contribuição a incidência sobre montantes globais de receitas
recebidas, sem fazer distinção sobre sua futura destinação ou vinculação.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital